Tribunal: TJMT
Processo: 0000799-32.2016.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000799-32.2016.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO INDUSVAL SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (APELANTE), LILIAN BANNO - CPF: 219.618.818-29 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO), P C O- COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 37.519.956/0004-57 (APELADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), EVERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 036.297.531-08 (ADVOGADO), ALZIRA CAETANO TONI - CPF: 640.245.639-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANDRO TONI - CPF: 571.899.009-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EM JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – NÃO APLICAÇÃO – SUCUMBÊNCIA – VALOR ARBITRADO POR EQUIDADE – MODIFICAÇÃO PARA PROVEITO ECONÔMICO – TESE 1.076 – OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES.

(1) – Conquanto que, numa convicção pessoal, não concorde com os argumentos majoritários do colendo Superior Tribunal de Justiça no que tange a impossibilidade de arbitramento por equidade, já que os Códigos não podem abranger todas as situações em constante eterno evolver, que os honorários devem ser vistos com objetividade, razoabilidade, proporcionalidade, evitando, com tais ressalvas até o enriquecimento sem causa e valoração indevida do profissional do direito, manda quem pode, obedece quem tem juízo e, neste enfoque, deve ser aplicado o tema 1.076 daquela corte superior.

(2) – Neste viés, em juízo de retratação de cunho positivo, modifica-se o acórdão que, fazendo as razões de decidir aplicou a regra da equidade no caso concreto (§ 4º, do artigo 8º, do CPC), para, sua substituição, aplicar a sucumbência em 10%, (dez por cento), sobre o valor econômico obtido em sede da ação de embargos de terceiros, embora esta tenha sido extinta, sem julgamento do seu mérito, mas que, mesmo assim, pelo principio da causalidade, a embargada foi condenada na regra de sucumbência.

(3)-Não reside como albergar a aplicação dos honorários recursais prescritos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil se o recurso foi conhecido e provido. Segundo entendimento do STJ, os alcunhados honorários recursais somente podem ser aplicados em duas situações, isto é, não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(4) – Juízo de retratação positivo em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Na origem, embargos de terceiros patrocinados por BANCO INDUSVAL S/A em face de PCO – COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, todos identificados nos autos. Sustentou, em síntese, a necessidade de suspensão da medida cautelar, processo de número 509-17.2016.811.0024, e, por consequência, as medidas de arresto de 3.060.000 (três milhões e sessenta mil) quilogramas de soja em grãos, na Fazenda Laranjal, localizada no Município de Nova BRASILANDIA, Estado de Mato Grosso, com a manutenção da posse em nome da terceira embargante. Sustentou, a dar embasamento legal em sede de ação de embargos de terceiros, que a embargada ingressou com ação de arresto em desfavor de EDVANDRO TONI e ALZIRA CAETANO TONI. Sustentou, em arremedo factual, que em relação ao produto arrestado, haja vista que a terceira embargante, detém penhor agrícola da soja, safra 2014/2015 e 2015/2016, no montante de 15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil quilogramas) e, de consequência se utilizou do presente instrumento legal capitulado no Código de Ritos.

Compulsando os autos, o recurso foi conhecido e provido. Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo. ‘Verificando que a aplicação de percentual prescrito pelo § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mesmo na dosagem mínima (10%) sobre o proveito econômico, se apresenta demasiadamente excessivo levando em consideração a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional do direito, vendo que os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional do direito sem, por outro lado, implicar em meio que implique em locupletamento ilícito, deve ser aplicado o princípio da equidade, como suporte o §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ’. (sic) – ID. 132870168.

Interposto recurso ao colendo STJ, a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação.

É o necessário. Peço dia para julgamento, providências de estilo.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, o recurso foi conhecido e provido. Entretanto, conforme consta dos autos, no que tange aos honorários advocatícios, assim posicionou este sodalício conterrâneo.

‘Verificando que a aplicação de percentual prescrito pelo § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, mesmo na dosagem mínima (10%) sobre o proveito econômico, se apresenta demasiadamente excessivo levando em consideração a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional do direito, vendo que os honorários advocatícios devem representar verba que valore dignamente o trabalho do profissional do direito sem, por outro lado, implicar em meio que implique em locupletamento ilícito, deve ser aplicado o princípio da equidade, como suporte o §8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ’. (sic) – ID. 132870168.

Interposto recurso ao colendo STJ, a rigor de decisão proferida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vice-Presidente deste Tribunal, encarregada de proceder à análise dos requisitos legais atinentes a espécie, com base no tema 1.076 do colendo STJ, determinou a remessa destes autos para verificação em juízo de retratação. Isto é, novo julgamento no que tange a forma utilizada para condenação da sucumbência, equidade ou percentual.

Como consta do pedido inicial, o valor econômico dado a demanda foi no montante de R$ 3.427.200,00 (três milhões; quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos reais), em data de 02/04/2016. (ID-90213454). E, portanto, na vigência do atual Código de Processo Civil.

O acórdão, ora em reapreciação recursal em juízo de retratação, consignou que é possível a fixação dos honorários advocatícios fora do critério de 10 a 20% com base no que disciplina o § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, seguindo jurisprudência da época, embora com divergências, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Deve ser visto, em sequência, que o acórdão recorrido e que está ao crivo de análise pela Vice-Presidência deste Tribunal, consignou pela extinção da ação, sem julgamento do seu mérito e, considerando que a empresa PCO-COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EEXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, dando causa a instauração desta ação, esta foi condenada, a titulo de honorários advocatícios, no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na aplicação do princípio da equidade ditado pelo § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. E, deve, ainda, ser consignado, que esta é a questão tratada em nível de Recurso Especial junto ao STJ, em análise, onde os patronos da embargante, por direito pessoal pretende a dosagem em percentual, segundo o estabelecido no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Enfocam por outro prisma, a necessidade de aplicação dos alcunhados honorários recursais, estes previstos no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De proêmio, deve ser visto que, no que tange aos argumentos de aplicação do que prescreve o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, os alcunhados honorários recursais, ao arremedo jurídico de que o recurso foi conhecido e provido e, neste viés, aplicado a sucumbência, égide do principio da causalidade, nada a retratar.

Isto porque, como dito, o recurso foi conhecido e provido, o processo foi extinto sem julgamento do seu mérito e, neste contexto, agraciado com a verba de sucumbência, esta fixada no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), na interpretação do princípio da equidade, termos do § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Neste aspecto, não reside como aplicar os honorários recursais. É firme o entendimento do colendo STJ a respeito do tema de que, somente reside a majoração em duas situações: a) – não conhecimento do recurso; b) conhecimento e não provimento. No caso, com o provimento, não se encaixa no sistema jurídico para, de resto, fazer jus aos honorários recursais.

Pois bem. Embora, por juízo próprio não concordar com o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça já que, neste viés, violam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e ate pode caracterizar enriquecimento sem causa determinante, que a li material condena.

Isto porque, nos ensinamentos do mestre CARLOS MAXIMILIANO. ‘Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermeneutica e Aplicação do Direito,7ª Edição, pag.302).

De outro lado, o pensamento de RIPERT, professor e diretor da Faculdade de Direito de Paris – QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA IGNORANDO O DIREITO’ e ‘AS NORMAS MORAIS ACIMA DAS LEIS POSITIVAS’.

Por outro lado, o apego cego à letra da lei, o feiticismo da forma sacramental, o misoneismo jurisprudencial e a interpretação tradicionalista criam o império da rotina, da petrificação, da imutabilização do universo jurídico. Muitas vezes e este é um caso típico, é necessário, para se fazer justiça, por a margem o elemento físico, material da lei, para ater-se a sua substância incorpórea, intrínseco, atendendo, desse modo, à evolução, à necessidade social, a realidade factual e, muitas vezes a justiça moral sobre a justiça legal e direito justo sobre o direito legal. Só por estes aspectos é que se faz uma decisão justa em todos os sentidos e no entendimento de Justiniano:

Creio que, a tempo, forma, modo, o colendo Superior Tribunal de Justiça, baixando os fatos à realidade, poderá tomar outra medida para, em consequência, coibir certos abusos no que tange a uma justa e perfeita indenização de sucumbência, numa necessidade palmar de valoração objetiva, como bem recomenda os incisos I, II, III e IV, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Assim e a meu viso, o Código de Processo Civil não pode ser utilizado pincelando este ou aquele dispositivo legal e sim o vendo de forma sistemática e, sobretudo porque, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser aspecto de cunho constitucional com a edição da EC-45.

Mas, embora divergindo desta questão, temos, no caso o recurso repetitivo n.1.076 e, neste particular, o colendo Superior Tribunal de Justiça, dando as razões, as quais não pontuo com as mesmas mais as respeito, e, de consequência, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.906.618-SP, sob o rito dos recursos repetitivos, foi estabelecido o seguinte:

Teses jurídicas firmadas:

‘A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subseqüentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo’. (sic).

Portando, manda quem pode, obedece quem tem juízo, no legítimo direito de contrapor aos argumentos vencedores do colendo Superior Tribunal de Justiça e entendendo que o voto da minoria é o que de melhor satisfaz a espécie, em juízo de retratação positivo, modificando o v.acórdão ora em reapreciação, aplico, no caso em comento, o que estabelece o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que assim estabelece.

‘Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre valor da condenação,do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.’ (sic).

No caso, em se tratando de embargos de terceiros, não reside condenação. De consequência, em sequência, deve ser visto o proveito econômico. No caso, a terceira embargante ingressou com esta ação (embargos de terceiros) para impedir o arresto de 3.060.000 (três milhões e sessenta mil) quilogramas de soja em grãos, na Fazenda Laranjal, localizada no Município de Nova BRASILANDIA, Estado de Mato Grosso.

Neste viés, conquanto que perdedora da ação, feito extinto sem julgamento do mérito, sob a égide do principio da causalidade, a embargada PCO - COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios.

Decidiu o STJ em contramão com o meu entendimento pessoal.

‘Por outro lado, na vigência do CPC/2015, a fixação de honorários advocatícios, por apreciação equitativa, conforme o contido no § 8º, art. 85 do CPC/2015, somente tem guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos autos, visto que foi atribuído valor da causa no montante de R$ 195.037,49 (cento e noventa e cinco mil, trinta e sete reais e quarenta e nove centavos), em junho de 2004. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.736.151/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018, DJe 6/11/2018; REsp n. 1.750.763/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 12/12/2018 e AgInt no AREsp n. 1.187.650/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.424.719/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)’

Então, na espécie, embora divergindo diametralmente desta situação criada pelo Código de Processo Civil e albergada pelo tema 1.076 do STJ, embora respeitando tal decisão, a condenação da verba de sucumbência em relação aos honorários deve ser de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, isto é, valor correspondente ao total da soja, a ser apurado em cumprimento de sentença, época do efetivo pagamento.

Com os fragmentos acima, em juízo parcial de retratação positivo, no que tange aos honorários de sucumbência:

(1) – Não retrato no que tange a possível omissão de acalentar os apelantes com os chamados honorários recursais vez que estes, conforme decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça tão somente nas hipóteses de não conhecimento do recurso ou conhecimento e desprovimento.

(2) – Retrato no que tange aos honorários de sucumbência, eliminando a aplicação da equidade, (R$ 100.000,00), para, em consequência, arbitrá-los em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença, data da liquidação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022